Tribunal: TCU
Processo: 005.812/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Recurso de reconsideração, interposto por Maete Sirlaine de Oliveira Cavalheiro em face do Acórdão 3.388/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Maete Sirlaine de Oliveira Cavalheiro em face do Acórdão 3388/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar a recorrente quanto ao teor desta decisão.